Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. CONFORMIDADE COM O TEMA 796 DO STF. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
3. Nas razões recursais, o agravante afirma que o art. 156, §2o, I da Constituição Federal condiciona a imunidade tributária do ITBI ao não exercício pela empresa da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis. Assim, aponta que a controvérsia dos autos gira em torno da necessidade de comprovação (ou não) pela empresa da sua atividade preponderante. Sustenta a existência de repercussão geral da discussão e requer o envio dos autos ao STF para análise do seu apelo extremo.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada: na conformidade da decisão com o tema 796 da Suprema Corte; e na vedação contida na Súmula no 279 do STF.
5. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE-RG 796376 (tema 796), decidiu: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2020.
6. Destaca-se, por oportuno, que o Conselho Especial do TJDFT analisou detidamente a questão no Acórdão no 1684813, conforme parte da ementa a seguir descrita: “(...) 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que ‘a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso’. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”.
7. Portanto, verifica-se que no julgamento do Leading case do tema 796, a Suprema Corte não se limitou a tratar somente da incidência ou não do tributo sobre o valor excedente ao limite de integralização do capital social, mas abordou também o próprio alcance da norma imunizante.
8. Nesse sentido, a decisão colegiada impugnada entendeu pela irregularidade da tributação pelo ente Distrital, uma vez que, independentemente da atividade preponderante, a pessoa jurídica de direito privado em questão realizou a integralização da propriedade imobiliária, fazendo jus à imunidade tributária em relação ao ITBI, em conformidade ao decidido no Tema 796 de Repercussão Geral (RE no 796.376/SC).
9. Ademais, em que pese os argumentos do agravante, para modificar o entendimento, seria necessária a reanálise das provas e dos fatos, o que é vedado em sede de apelo extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do STF.
10. Acertada a decisão agravada em não admitir o recurso extraordinário.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.